Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no repasse de de recursos federais recebidos do Fundo Nacional de Saúde pelo Município de Rondonópolis à Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação ao Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhada pelo Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República em Mato Grosso (PR-MT), acerca de supostas irregularidades no Convênio 15/2023, celebrado entre o Município de Rondonópolis - MT e a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis - MT. Considerando que a representação preenche apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a competência para fiscalização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) é concorrente entre o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas estaduais e municipais, conforme precedentes desta Corte, a exemplo dos Acórdão 1786/2022-TCU-Plenário e 516/2015-TCU-2a Câmara; Considerando que a competência primária para fiscalização dos recursos federais destinados à saúde é do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), nos termos dos Acórdão 516/2015-TCU-Segunda Câmara e 1.842/2017-TCU-1a Câmara; Considerando que a representação trata de irregularidades no Fundo Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, sem indício específico de irregularidade na execução do Convênio 15/2023, sendo classificado o risco como baixo, nos termos do art. 106, §2o, inc. II, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a PR-MT já encaminhou o assunto da representação aos órgãos e entidades cuja atuação se mostra mais coerente e relevante, a saber, o próprio Município de Rondonópolis - MT, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Rondonópolis - MT, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) e o Denasus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com o parecer do parquet de contas e com fundamento nos arts. 103, §2o, inciso I, c/c §3o, art. 105, e arts. 106, §3o e §4o, inciso II, e §7o, inciso I (por analogia), da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 169, inc. V, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer da presente representação, por não se afigurar a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União; b) encaminhar cópia da presente deliberação ao ora representante para conhecimento; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 019.636/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Rondonópolis/MT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.